Tribunal: TJMT
Processo: 0009797-40.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009797-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SEBASTIAO OLMIR GOLIN - CPF: 177.042.780-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião
Olmir
Golin contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente e ao não fixar honorários advocatícios, mesmo diante da suposta conduta omissiva da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. As matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentos claros e coerentes, em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 106; Temas 566 a 571 e 1229). 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que enfrentam expressamente as questões suscitadas, com base em jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 494; Lei n.º 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 106; STJ, REsp n.º 1.340.553/RS; STJ, REsp n.º 2.046.269/PR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or
Sebasti
ão

Olmir
Golin
, contra acórdão proferido por
esta
E
grégia Câmara
, qu
e
, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pelo embargante
, restando assim ementado
:

“
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N.º 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Sebastião
Olmir
Golin contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada inércia do Estado de Mato Grosso em promover diligências úteis para a satisfação do crédito. 3. Discute-se, ainda, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no artigo 40, §2º, da Lei n.º 6.830/1980. 5. No caso concreto, constatou-se que a demora no trâmite processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que, segundo a Súmula n.º 106 do STJ, afasta a prescrição intercorrente. 6. No que tange aos honorários advocatícios, o STJ, no Tema n.º 1229 (REsp n.º 2.046.269/PR), fixou o entendimento de que, em caso de prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, tendo em vista a ausência de conduta omissiva ou irregular da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora na realização dos atos processuais que leve ao decurso do prazo prescricional, quando decorrente da morosidade do Poder Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n.º 106 do STJ. 2. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, conforme fixado no Tema n.º 1229 do STJ.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n.º 106; STJ, REsp n.º 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.
”

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que teriam o condão de alterar o resultado do julgamento. Em especial, afirma que o v. acórdão deixou de se manifestar adequadamente sobre a alegação de que a paralisação do feito por mais de cinco anos teria ocorrido por desídia exclusiva da Fazenda Pública
, não sendo aplicável, portanto, a Súmula 106 do STJ.

Aduz que a citação válida somente ocorreu em 28/05/2019, mais de seis anos após o ajuizamento da ação (em 14/03/2013), sem que houvesse qualquer providência útil por parte do exequente, o que configuraria a prescrição, nos termos da jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada foi omissa ao não reconhecer a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais
em favor da parte vencedora na exceção de
pré
-executividade, mesmo em caso de prescrição intercorrente, contrariando o princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC, especialmente quando restar demonstrada a conduta negligente da parte exequente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes
, para reformar o acórdão embargado, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimada, a parte Embargada
deixou de apresentar
contrarrazões

(Id.
298934853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebasti
ão

Olmir
Golin
, contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem. A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Na presente hipótese, observa-se que a matéria relativa à prescrição intercorrente foi detidamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, o qual delineou com clareza os marcos temporais e fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão pela não ocorrência da prescrição. Especificamente, foi consignado que a paralisação processual verificada decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, conforme previsão da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo
fi
xado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifi

ca
o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.”

Ademais, o acórdão se apoia nos Temas 566 a 571 do REsp 1.340.553/RS, julgamento representativo de controvérsia, que fixou entendimento segundo o qual a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano, conforme art. 40, §§1º e 2º da LEF,
inicia-se automaticamente
, somente
com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, sendo posterior a isso o início do prazo prescricional quinquenal.

Em relação aos honorários advocatícios, a decisão embargada expressamente se fundamentou na tese firmada no Tema 1229 do STJ (REsp 2.046.269/PR), segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de verba honorária na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando não demonstrada conduta omissiva ou irregular do ente exequente. Ressaltou-se, ademais, que eventual resistência à exceção de
pré
-executividade não é suficiente, por si só, para atrair a condenação em honorários, quando ausente a culpa do exequente pela mora processual.

Portanto, evidencia-se que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas, com motivação clara, coerente e em consonância com os precedentes obrigatórios, inexistindo qualquer vício que justifique a modificação ou complementação do julgado.

Salienta-se, por fim, que embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, tampouco meio hábil à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua oposição com o exclusivo propósito de manifestar inconformismo com a solução adotada pelo colegiado.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios
caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta omissão no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).
”

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta omissão no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025